Tribunal: TJSP
Processo: 1513793-78.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (48 porções de maconha, com peso líquido de 73,9 gramas) – Afronta ao artigo 155 do CPP. Inocorrência – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativas dos réus isoladas – Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (48 porções de maconha, com peso líquido de 73,9 gramas) – Afronta ao artigo 155 do CPP. Inocorrência – Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases de André acima dos patamares. Mau antecedente. Coeficiente alterado (1/6). Proporcionalidade – Reincidência específica (André). Aumento na fração de 1/5. Razoabilidade – Bis in idem inexistente. Condenações diversas empregadas em fases distintas da dosimetria – Menoridade relativa de Antony. Reconhecimento. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Incabível o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reduzir as sanções de André e reconhecer a atenuante da menoridade relativa de Antony, sem alteração no quantum final de suas penas.